Tribunal: TJSP
Processo: 2077942-79.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2077942-79.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
embargante PRO SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
E
HOSPITALAR,
é
embargado
SUPERMED
COMÉRCIO
E
IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2077942-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31566
2
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2077942-79.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência
Social e Hospitalar
Embargado: Supermed Comércio e Importação de Produtos
Médicos e Hospitalares Ltda.
Juíza: Gabriela da Conceição Rodrigues
Comarca: Campo Limpo Paulista 1a Vara Judicial
Voto 31566
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e
III do art. 1.022 do CPC
Matéria suscitada
devidamente apreciada no julgado Impossibilidade
de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência
Social e Hospitalar em relação ao v. Acórdão de fls. 64/67 que, por
votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de
ativos financeiros encontrados por meio do sistema BacenJud (R$
2.609,43).
A
agravante,
ora
embargante,
sustenta que o v. Acórdão deixou de observar o conteúdo da
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 484,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2077942-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31566
3
julgada em 04.06.2020, que determinou a impenhorabilidade das
verbas destinadas à educação, entre outras coisas. A embargante
afirma que no presente caso houve a efetivação de penhora on line
que recaiu sobre verbas destinadas à operacionalização do
Hospital Yutaka Takeda, e apesar de a ADPF no 484 tratar de
verbas destinadas à educação, o mesmo raciocínio deve ser
aplicado às verbas destinadas à saúde e à assistência social.
É o relatório.
Não se vislumbra, da decisão embargada, nenhum resquício de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Portanto, estão ausentes os
requisitos expressos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é
clara divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o
caso de se enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em
que sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do
julgador suficientes para tanto, é desnecessário
e até
contraproducente - que se fique a esmiuçar todas as vírgulas do
arrazoado.
O tema da ADPF no 484 é distinto do
tema tratado no agravo de instrumento, por isso, é inaplicável ao
caso em questão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2077942-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31566
4
“PRECATÓRIO. REGIME DE PAGAMENTO. CAIXAS
ESCOLARES.
BLOQUEIO
DE
RECURSOS
DESTINADOS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE
ALUNOS E A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS
PARA PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS.
ALEGADA OFENSA AO REGIME DE PRECATÓRIOS,
AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA EFICIÊNCIA
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA,
DA
IMPENHORABILIDADE DOS RECURSOS PÚBLICOS,
DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E AO
MODELO
CONSTITUCIONAL
DE
ORGANIZAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CF/88,
ARTS. 2°, 6°, 37, II, § 2°; 60, § 4°, III; 100; 167, VI E X;
175”.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator